Tribunal: TJES
Processo: 5001091-28.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001091-28.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENITA DA COSTA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5001091-28.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
HELENITA DA COSTA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO. RECORRIDO QUE APRESENTA DOCUMENTO COM ASSINATURA SIMILAR ÀQUELA CONSTANTE DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECORRENTE. DIVERGÊNCIA GRÁFICA INSUFICIENTE AO OLHAR LEIGO. COMPLEXIDADE DA PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SIMPLIFICADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 3º C/C ART. 51, II, DA LEI 9.099/95).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora,
HELENITA DA COSTA DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença que, ao reconhecer a complexidade probatória em razão da impugnação à assinatura aposta em termo de adesão associativa,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com base no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

Em que pese as alegações da Recorrente no sentido de que a falsificação da assinatura seria "notadamente perceptível", sem necessidade de prova técnica, entendo que o presente caso é de manutenção da sentença proferida pelo juízo sentenciante.

O cerne da controvérsia reside na validade do vínculo associativo, sendo que a parte Recorrida colacionou aos autos cópia do Termo de Adesão e Autorização de Desconto (ID 15568078 e seguintes) supostamente assinado pela Recorrente.

Conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante, e como se observa dos autos, as assinaturas lançadas no termo associativo e nos documentos pessoais da Recorrente apresentam
similitude ao olhar leigo
, afastando a hipótese de falsificação grosseira, o que por sua vez demanda cautela na análise da prova.

É pacífico o entendimento de que, para dirimir a dúvida sobre a autenticidade de um documento que, à primeira vista, não permite estabelecer de forma segura a divergência gráfica, torna-se imperiosa a prova cabal da suposta falsificação, o que só pode ser alcançado mediante
perícia grafotécnica
.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não afasta a necessidade de produção probatória complexa quando esta se mostra essencial para o deslinde da causa.

Cuidando-se, no caso, de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial. A complexidade probatória, neste caso, afronta os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e celeridade, que norteiam o microssistema.

Portanto, resta demonstrada a incompatibilidade da prova pretendida com o rito, sendo correta a decisão de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceituam o art. 3º c/c art. 51, II, ambos da Lei nº 9.099/95.

Neste sentido, é o entendimento desta egrégia Turma Recursal em processos análogos, senão vejamos:

"VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. DEMONSTRADA SIMILARIDADE DAS ASSINATURAS. PROVA COMPLEXA. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico impugnado e o condenou à restituição material do montante de R$ 1.000,00, além de ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, entendo que se trata de hipótese de afastamento da competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da necessidade de produção de prova pericial. Isso porque demonstra o Recorrente que o contrato firmado junto à Recorrida foi formalizado mediante assinatura que se assemelha àquela aposta nos documentos pessoais da consumidora, na sua procuração e na declaração de hipossuficiência juntada aos autos. (RELATOR(A):INES VELLO CORREA. . PROCESSO Nº 5020261-26.2024.8.08.0012. 2ª Turma Recursal - Gabinete 1)"

"EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PARTE AUTORA QUE ALEGA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS EM DOCUMENTO FÍSICO. ASSINATURAS VEROSSÍMEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.(RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5014230-81.2024.8.08.0014 RECORRENTE: JOÃO BATISTA SANTANA; RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL; DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR)"

Dessa forma, em consonância com o entendimento consolidado desta Egrégia Turma Recursal em casos análogos, e considerando que a elucidação da controvérsia fática, diante da verossimilhança das assinaturas e da negativa da parte autora, depende de prova pericial grafotécnica incompatível com os princípios e a celeridade dos Juizados Especiais Cíveis, assim voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
HELENITA DA COSTA DE OLIVEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica
suspensa a exigibilidade
de tais verbas em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida nos autos.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)